Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705183-79.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE ESPIRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DESCUMPRIMENTO DE TUTELA RECURSAL Cuida-se de apelação interposta pela SOCIEDADE ESPÍRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO (ID 56651422) em face da r. sentença preferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos formulados contra o DISTRITO FEDERAL. Foi concedido ao apelo o efeito suspensivo (ID 57047318) para reestabelecer a tutela de urgência antecipada pelas decisões IDs 56651357 e 56651382, e determinar ao réu/apelado, DISTRITO FEDERAL, que se abstenha de inscrever a parte autora em dívida ativa ou no sistema SIGGO, referente ao Convênio no 43/2009, bem como permita a emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Foi noticiado pela parte autora o descumprimento da decisão supracitada, juntando-se prova da impossibilidade de emitir Certidão Negativa de Débitos (IDs 57372558 e 57372859), razão pela qual o DISTRITO FEDERAL foi novamente intimado para cumprir fielmente os termos da determinação judicial (ID 57538136). Noticiado, mais uma vez o descumprimento, em ID 57964218, desta vez, entretanto, desacompanhado de provas. Em resposta, promoveu-se nova intimação do DISTRITO FEDERAL para que, “pela derradeira oportunidade, comprove nos autos o efetivo e fiel cumprimento da decisão de ID 57964218, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa pecuniária no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de remessa ao Ministério Público para apuração de descumprimento” (ID 58052925). Com o fito de comprovar o cumprimento da determinação, o DISTRITO FEDERAL juntou aos autos documentos, com ofícios da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, atestando a inexistência de anotações do débito objeto da demanda no sistema SIGGO (IDs 58107143, 58107144 e 58107145). Ato contínuo a autora/apelante noticiou, mais uma vez, o descumprimento da decisão que deferiu o pedido de Tutela de Urgência (IDs 58837704 e 59101607). Explica que permanece sem conseguir emitir certidão negativa de débitos e que, em razão disso, está com os repasses de verbas dos convênios públicos bloqueados, estando comprometida a sua manutenção e funcionamento. Informa que continua promovendo todos os depósitos das parcelas e junta os respectivos comprovantes. Petição do DISTRITO FEDERAL, e documentos, em ID 59721649. Petição da autora em ID 59846396. Os autos vieram conclusos. Passo a analisar o pedido de aplicação de multa cominatória. Em análise aos autos, concluo que os documentos apresentados por ambas as partes atestam o cumprimento parcial da decisão que deferiu a Tutela de Urgência. Vejamos: Conforme relatado, houve determinação para que o réu/apelado, DISTRITO FEDERAL, que se abstenha de inscrever a parte autora em dívida ativa ou no sistema SIGGO, referente ao Convênio no 43/2009, bem como permita a emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Dos documentos apresentados, em especial as telas do sistema SIGGO juntadas pelo réu, pode se extrair que a autora se encontra qualificada como “NÃO INADIMPLENTE” no referido sistema (ID 58107143). Assim, bem verdade que o réu se absteve se incluir a autora em dívida ativa e no sistema SIGGO, quanto ao débito objeto da demanda. Entretanto, a decisão foi descumprida no que diz respeito à emissão de Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa). Afinal, em verificação ao ID 58837708, cuida-se de sistema da SEFAZ comunicando a impossibilidade de a autora emitir Certidão Negativa em virtude de pendências. Por sua vez, a autora juntou Certidão Positiva de Débitos em ID 59104009. Em que pese a referida certidão informe que “CONSTA(M) DEBITO(S) SUSPENSO(S) POR RECURSO JUDICIAL”, também afirma a existência de “PARCELAS EM ATRASO”, o que não se coaduna com as provas dos autos, quais sejam os comprovantes de pagamento apresentados pela autora. Ou seja, a certidão emitida (ID 59104009) não é negativa, nem mesmo positiva com efeitos de negativa, mas meramente positiva de débitos, tornando flagrante a recalcitrância do ente público em descumprir a decisão judicial. Corrobora a versão alegada da autora a notificação acostada em ID 59104010, comprovando que está sendo cobrada por débito que deveria estar com a exigibilidade suspenso. Também o extrato do parcelamento, em ID 59104009, com as parcelas de 11 a 15 em aberto. Mesmo tendo sido intimado, por mais de uma vez, a se manifestar sobre o alegado descumprimento, o Distrito Federal, em IDs 59721649 e 59721650, se limitou a dizer que não havia sido juntado os comprovantes de pagamento/depósitos judiciais das 11 a 15, e requereu a intimação da autora para fazê-lo. Ocorre que, tais comprovantes já se encontram acostados aos presentes autos, como bem esclarece a autora em petição de ID 59846396. Assim, tendo em vista que todas as parcelas estão adimplidas mediante depósitos judiciais realizados pela autora, deve ser dado baixa nos sistemas no que diz respeito à existência de parcelas em atraso, passando a possibilitar a emissão de certidão negativa de débitos pela parte autora. Acrescenta-se, por oportuno, a parte autora não comprova a impossibilidade de recebimento dos repasses das verbas decorrentes de convênio público, tampouco se a alegada impossibilidade estaria ligada ao débito objeto da presente demanda, razão pela qual, nada a prover neste sentido. Por todo o exposto, em razão do parcial descumprimento, APLICO em desfavor do réu/apelado, DISTRITO FEDERAL, MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, no valor de 50% do total previsto, ou seja, multa cominatória de R$7.500,00. Intime-se o réu/apelado, DISTRITO FEDERAL, sobre a presente decisão, bem como para se manifestar sobre a petição da autora (ID 59846396) documentos e comprovantes de depósitos nela citados pela autora, pertinentes às parcelas 11 a 15 do parcelamento, bem como comprovar o integral e fiel cumprimento da decisão, dando-se baixa das parcelas pagas e permitindo a emissão de certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nova multa cominatória no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de remessa ao Ministério Público para apuração de descumprimento. Preclusa esta decisão, venham os autos imediatamente conclusos para que seja promovido o julgamento do apelo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2024 15:32:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora